Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-17.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018802-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), BAUER DO BRASIL SISTEMAS DE IRRIGACAO E DE TRATAMENTO RESIDUAL LTDA - CNPJ: 04.963.150/0002-32 (AGRAVADO), GUSTAVO ANSANI MANCINI NICOLAU - CPF: 379.966.848-98 (ADVOGADO), BRUNA VANESSA MALDONADO DA COSTA - CPF: 440.172.378-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018802-17.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
João Sichieri Junior

Agravado:
Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e de Tratamento Residual Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA. RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça.

O descompasso econômico entre os contratantes e

a hipossuficiência técnica,

dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Joao da Boa Vista – São Paulo),

que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói

a hipótese

dos autos.

O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018802-17.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
João Sichieri Junior

Agravado:
Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e de Tratamento Residual Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Sichieri Junior
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Emergentes e Lucros Cessantes c/c Consignação em Pagamento n.º 1009820-88.2021.8.11.0040,
que move contra Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e de Tratamento Residual Ltda.
,
que declarou o Juízo da citada comarca incompetente para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos para a comarca de São João da Boa Vista/SP, em razão da existência de cláusula de eleição de foro.

Inconformado, o agravante após a contextualização fática, sustenta a competência da vara cível da Comarca de Sorriso para julgamento da lide originária, porque a cláusula de eleição de foro encravada em contrato de adesão se mostra excessivamente abusiva, haja vista que dificulta o acesso ao Poder Judiciário pelo ora recorrente, sendo nula, devendo ser afastada.

Diz que adquiriu o equipamento cujo vício do produto questiona na ação indenizatória por intermédio de empresa representante da agravada naquela região, a qual foi responsável pela instalação do maquinário que posteriormente apresentou defeito de funcionamento.

Afirma que se trata de produto de expressiva especificidade, que demanda visita dos representantes ao local da instalação, e não de aquisição de insumos, adubos que eventualmente seriam considerados como integrantes da cadeia produtiva da atividade desenvolvida.

Defende que o município do local do fato e da reparação do dano é competente para conhecer e julgar a causa, ficando evidente ainda a dificuldade de acesso à Justiça acaso mantida a cláusula de eleição de foro.

Segue sustentando a vulnerabilidade e hipossuficiência frente à agravada, e a aplicação da legislação consumerista a afastar a cláusula de eleição de foro, por se tratar de contrato com cláusulas impressas, onde o principio da autonomia privada é mitigado.

Advoga a possibilidade de substituição do produto defeituoso e a consignação em pagamento dos valores.

Por tais fundamentos requer a reforma da decisão
a quo
, para determinar o regular prosseguimento da demanda na Comarca de Sorriso, bem como o efeito ativo para que seja deferida a tutela de urgência para o fim de autorizar o agravante a consignar os valores das parcelas do contrato em juízo, com a suspensão da cobrança extrajudicial, assim também a imediata substituição da bomba de recalque.

O almejado efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de Id n. 106365998.

Informações coligidas pelo Juízo
a quo
, no Id n. 115411989.

A agravada apresentou contraminuta no Id n. 116556473, na qual rechaça as razões recursais quanto à aplicação do CDC, oportunidade em que pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018802-17.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
João Sichieri Junior

Agravado:
Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e de Tratamento Residual Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos emergentes, lucros cessantes c/c consignação e pagamento proposta por Joao Sichieri Junior, objetivando a condenação da empresa requerida – Bauer do Brasil-, na obrigação consistente em proceder à substituição do equipamento “Bomba de Recalque, espécie Motobomba Anfíbia MB HAR 300/365-2”, além da suspensão da cobrança das demais parcelas do Contrato de Compra e Venda n. 026-19, cujos valores pretende consignar judicialmente.

O togado
a quo
, reconheceu a incompetência daquele Juízo para julgar a lide originária em razão da existência de cláusula contratual de eleição de foro, e por não vislumbrar abusividade na avença e a subsunção do caso às regras protetivas do Código do Consumidor, declinou da competência para processar e julgar a demanda indenizatória em favor do Juízo da Comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, como se infere:

[...] “Pela narrativa fática que consta da inicial, o produto objeto do contrato de compra e venda destinou-se a implementação da atividade econômica desenvolvida pelo requerente, de maneira que não pode ele ser considerando consumidor para fins de aplicação das normas do CDC.[2]

Isto posto, recebo os embargos de declaração e dou provimento ao mesmo para sanar a omissão e a contradição apontadas pelas razões acima expostas e, via de consequência declino da competência para processar e julgar a presente ação em favor do Juízo da Comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo” .

Insurge-se, então, o autor, ora agravante, sustentando a hipossuficiência e vulnerabilidade, além da dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

É sabido que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento à devolutividade restrita dessa espécie recursal, a
vexata quaestio
restringe-se em se aquilatar a legitimidade da cláusula de eleição de foro presente no contrato em litígio.

A valer, as partes podem mediante convenção, modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações referentes aos direitos e obrigações ajustadas em contrato, com permite o art. 63, do CPC.

A mitigação dessa regra somente tem lugar quando evidenciada a vulnerabilidade/hipossuficiência de uma parte em relação à outra e/ou que a sua prevalência dificulte excessivamente o acesso ao Judiciário, mesmo porque, além de admitida pelo CPC, o Supremo Tribunal Federal já afirmou, por meio da Súmula n. 335, que é "
válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
”, inclusive, nos contratos de adesão.

Em relação aos aspectos vertidos neste recurso, os autos revelam que

o agravante e a empresa Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e de Tratamento Residual, ora agravada,

entabularam Contrato de Compra e Venda a Prazo com Garantia n. 0026-19,

referente aos produtos Sistema de Irrigação e Pivô Central ,

onde elegeram na Cláusula 21ª,

o foro da Comarca de São João da Boa Vista - SP,

para conhecer e decidir qualquer questão relacionada ao instrumento.

Revendo o contrato objetado, é indubitável a característica de contrato de adesão, onde o conteúdo da relação negocial é predeterminado em relação à maioria das clausulas avençadas, inclusive, a que preordenou a eleição do foro, que sinala-se, elegeu-se o domicilio do fornecedor/vendedor, ora agravada (Comarca de São Joao da Boa-Vista),

ressalvando apenas questões afetas ao preço do produto,

local de entrega, garantia ofertada, o que não descaracteriza a determinação unilateral do conteúdo do contrato, já que o conteúdo substancial foi estabelecido exclusivamente pela empresa requerida.

Lado outro, quanto à hipossuficiência e vulnerabilidade da parte recorrente em relação à empresa recorrida, a jurisprudência tem admitido a aplicação da norma consumerista determinados consumidores profissionais, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica, com no caso em pauta, na medida em que de um lado existe uma multinacional, fornecedora do produto, suprimentos, peças e acessórios, que estipula e dita às regras da contratação e, no outro, o pequeno produtor, adquirente do maquinário, parte vulnerável na imposição do economicamente mais forte.

A hipossuficiência técnica, está caracterizada pela inexistência de conhecimento específico do comprador em relação ao produto adquirido, que em razão da sua especificidade e alta complexidade requer mão de obra

especializada e conhecimento técnico sobre o objeto, vez que não é comezinho ao produtor rural

operar com sistema de irrigação, o que torna a produção de prova acerca de determinado vício ou defeito no produto muito mais dificultosa, sobretudo considerando que o equipamento já encontra-se instalado no local de entrega.

Logo, o descompasso econômico entre os contratantes e a hipossuficiência técnica, dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Joao da Boa Vista), que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói

a hipótese

dos autos.

Nesse sentido, colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE SOJA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCI
A. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A solução adotada pelo Tribunal estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que
a cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como reconhecido no caso dos autos
. Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ.

2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à comprovação da hipossuficiência da parte recorrida em relação à empresa ora recorrente, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais e o exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3ª Turma
.

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 01.04.19)

Em situação análoga, já tive oportunidade de pronunciar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. COMPETÊNCIA DECLINADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA. RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça.

O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante.

Recurso provido
.” (RAI n. 1016964-39.2021.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J 24.11.21)

Desse modo, evidente que a remessa dos autos à comarca de São Paulo, acarreta prejudicialidade do acesso à justiça pela parte agravante, notadamente considerando que a agravada possui representante na localidade, devendo a decisão ser reformada a fim de afastar o foro de eleição, de modo que a ação

intentada tenha seu regular prosseguimento na Comarca de Sorriso, domicilio do devedor e local dos fatos.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022